Tribunal: TJBA
Processo: 8002839-17.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002839-17.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FABIANO COUTO GONCALVES Advogado(s): ADHEMAR SANTOS XAVIER IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO FUNCIONAL EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (RTI). POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar do Estado da Bahia visando ao reconhecimento do direito à percepção da Gratificação pelo Exercício Funcional em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (RTI), sob o argumento de que, embora exerça suas funções em regime de dedicação exclusiva desde 2013, não recebe os valores devidos em razão da omissão do Poder Executivo na regulamentação da norma instituidora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a via do mandado de segurança para pleito de gratificação ainda não regulamentada; (ii) determinar se a ausência de regulamentação pelo Poder Executivo gera direito líquido e certo à percepção da Gratificação RTI por parte dos policiais militares. III. RAZÕES DE DECIDIR O Secretário da Administração do Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que detém competência para planejar, executar e controlar a política de recursos humanos e efetuar o pagamento dos servidores. O mandado de segurança é meio processual adequado, uma vez que o mandado de injunção se presta exclusivamente a suprir omissões legislativas de normas constitucionais, não sendo aplicável no caso de lacunas em normas infraconstitucionais. A Lei nº 7.990/2001, com redação dada pela Lei nº 11.356/2009, apenas autoriza, mas não impõe a concessão da RTI, condicionando sua implementação à regulamentação por ato do Poder Executivo, nos termos do art. 110-A, §§1º e 2º, do Estatuto da Polícia Militar. A ausência de regulamentação inviabiliza a concessão judicial da gratificação, pois inexiste direito líquido e certo à percepção do benefício sem a definição dos critérios objetivos e dos percentuais cabíveis, o que é prerrogativa do Executivo. A intervenção do Judiciário para impor a concessão da RTI violaria o princípio da separação dos poderes e o entendimento consagrado na Súmula 339 do STF, que veda ao Judiciário majorar vencimentos de servidores com base em isonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A ausência de regulamentação específica pelo Poder Executivo impede a concessão da Gratificação pelo Exercício Funcional em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (RTI) aos policiais militares. Não há direito líquido e certo à percepção da RTI quando a norma legal prevê a gratificação como faculdade condicionada a critérios a serem fixados em regulamento. O Judiciário não pode substituir o Executivo para conceder gratificação ainda não regulamentada, sob pena de violação à separação dos poderes, nos termos da Súmula 339 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX e LXXI; Estatuto da Polícia Militar da Bahia (Lei nº 7.990/2001), arts. 102, §1º, "k", e 110-A. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 339; TJ/BA, MS nº 8002212-42.2020.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 18.05.2021; TJ/BA, MS nº 8003825-63.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, j. 08.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002839-17.2018.8.05.0000, em que figuram como impetrante FABIANO COUTO GONCALVES, e como impetrados, o ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11